Tribunal: TJMT
Processo: 0005321-80.2008.8.11.0025
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005321-80.2008.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[REINALDO VALVERDE SOUSA - CPF: 106.482.718-70 (APELANTE), MUNICIPIO DE CASTANHEIRA - CNPJ: 24.772.154/0001-60 (APELADO), ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 044.662.638-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO -
PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
-
CERCEAMENTO DE DEFESA – SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO – PRELIMINARES REJEITADAS – PRESCRIÇÃO PARCIAL OPERADA – MÉRITO – TETO SALARIAL – LEI MUNICIPAL N. 409/2002 – NÃO INCIDÊNCIA – JORNADA DE VINTE HORAS SEMANAIS – APELO DESPROVIDO.

1. A declaração de nulidade de atos processuais somente ocorre se verificada a ocorrência de efetivo prejuízo a uma das partes,
expressado no princípio
pas de nullité sans grief
, o que não se observa no quadro em exame.

2. Não enseja cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, quando, dentro do sistema da livre persuasão racional do magistrado e a suficiência das provas coligidas, é autorizado ao julgador a dispensa da produção de diligências que se mostrem desnecessárias no plano fático-jurídico.

3. Ausente prova de fato suspensivo ou interruptivo do prazo prescricional, resta operada a prescrição quinquenal parcial, conforme Decreto 20.910/1932 e Súmula 85/STJ.

3. Hipótese dos autos em que o servidor público não se adequa ao regime previsto para o vencimento invocado.

4. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível
interposto por
REINALDO VALVERDE SOUZA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína que, nos autos da Ação de Cobrança proposta em desfavor do Município de Castanheira – MT, julgou improcedente os pedidos veiculados na inicial, os quais objetivavam o recebimento das diferenças salariais decorrentes do pagamento realizado abaixo do teto salarial previsto em lei municipal.

Nas razões recursais, suscita, preliminarmente, a ocorrência de vício insanável de nulidade processual, pois o causídico que apresentou réplica em seu nome, bem como compareceu à audiência prévia, não possui procuração constituída nos autos (i); ocorrência de cerceamento de defesa consubstanciada no julgamento antecipado da lide (ii).

Ademais, alega que não há ocorrência de prescrição do período de janeiro a novembro de 2003, vez que o prazo prescricional se interrompeu a partir dos requerimentos administrativos realizados.

No mérito, aduz que a sentença se embasou em premissa equivocada, tendo em vista que o argumento de que o valor do teto recebido pelos profissionais de odontologia se refere apenas àqueles que cumprem a jornada de 08 (oito) horas diárias, contraria a Lei Municipal no 409/2002 que nada estabelece nesse sentido.

Requer o provimento do recurso, nos termos delineados.

Preparo recursal à fl. 140.

Tempestividade certificada à fl. 152.

Intimado para contrarrazões, o ente público deixou o prazo transcorrer
in albis
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sentença prolatada sob a vigência do CPC/73.

DA PRELIMINAR PROCESSUAL

A parte apelante sustenta a ocorrência de nulidade processual a partir da fl. 58, tendo em vista que teve sua defesa patrocinada por advogado sem procuração nos autos.

Extrai-se dos autos que a inicial foi subscrita pelo patrono com procuração juntada à fl. 20, Dr. Arno Ostwald, OAB/MT no 4.686.

A réplica ofertada pelo ora apelante, às fls. 59/60, foi subscrita pelo Advogado, Dr. Luís Felipe Ávila Prado, OAB/MT no 7.910-A.

Da mesma forma, na audiência preliminar, se fez presente o Dr. Luís Felipe Ávila Prado enquanto advogado da parte autora, conforme fl. 71.

Posteriormente, o ora apelante, por meio de petição subscrita pelo advogado Dr. Arno Ostwald, especificou as provas que pretendia produzir, em complemento ao teor da inicial (fl. 16).

O mandado de intimação da sentença foi feito em nome de ambos os advogados, quais sejam, Dr. Arno Ostwald e Dr. Luís Felipe Ávila Prado.

Posteriormente, verificou-se que Luís Felipe Ávila Prado está impedido de atuar nos autos, eis que foi atuou enquanto patrono da parte autora e, após, nomeado Procurador Jurídico da Prefeitura do Município de Castanheira.

Neste sentido, o apelante sustenta pela nulidade dos atos praticados pelo Advogado Dr. Luís Felipe Ávila Prado.

A argumentação não prospera por mais de uma vertente.

Um, o advogado da apelante regularmente constituído se manifestou posteriormente à juntada da réplica, na fase de saneamento/especificação de provas, bem como foi realizada audiência preliminar em que o ora apelante se fez presente, sem que aduzissem pela irregularidade da representação.

Dois, o apelante se limita a aduzir pela nulidade dos atos processuais a partir da fls. 58, por vício de representação a partir da impugnação à contestação apresentada, mas não justifica o porquê não ter informado acerca da irregularidade no processo de conhecimento. Não há uma única linha expositiva ou argumentativa acerca do prejuízo decorrente da atuação do patrono nos autos, isto é, sequer menciona de qual forma a atuação do Advogado Luís Felipe lhe fora prejudicial.

Três, somente quando da prolação da sentença desfavorável, foi invocado o vício de representação, mesmo com comparecimento na audiência preliminar, sendo que passível de correção.

O que se tem, efetivamente, é o exercício do direito de ação, de modo que não há falar em nulidade, tampouco em invalidação, quando inexistente o prejuízo, expressado no princípio
pas de nullité sans grief
(Vide artigo 244, CPC/73; artigo 277, CPC/15).

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. (...) 7. É assente no STJ que só se declara a nulidade de atos processuais caso verificada a ocorrência de efetivo prejuízo a uma das partes, o que não se observa no presente caso, como expressamente consignado no acórdão recorrido. (...) 9. O reconhecimento de eventual nulidade processual exige a comprovação de prejuízo à defesa, o que, no presente caso, não foi constatado pelas instâncias de origem, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas no âmbito do direito processual” (STJ – 2a Turma – REsp 1801503/PB – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 13/08/2019, DJe 05/09/2019).

Aliás, cabe enfatizar, considerando a cronologia dos atos, que a conhecida nulidade de algibeira ou de bolso deve ser rechaçada no ordenamento, pois representa comportamento contraditório.

Cito, ainda, julgado neste Tribunal de Justiça, cujo delineamento fático se amolda ao caso posto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM 2001 – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE À ÉPOCA – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DA ADVOGADA QUE SE FEZ PRESENTE NAS AUDIÊNCIAS JUNTAMENTE COM O REPRESENTANTE LEGAL DA COOPERATIVA – NULIDADES APONTADAS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO E SEM QUALQUER INSURGÊNCIA POR PARTE DO OUTRO PROFISSIONAL CONSTITUÍDO EM MOMENTO OPORTUNO – NULIDADE DE ALGIBEIRA – VÍCIO DO EDITAL DE PRACEAMENTO DO BEM PENHORADO – PRAÇAS NEGATIVAS E PEDIDO DE DESIGNAÇÃO DE NOVAS DATAS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – RECURSO DESPROVIDO.

A conduta da recorrente evidencia pouca transparência na condução do processo ao suscitar eventual vício que ela mesma deu causa, o que afronta diretamente o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear a atuação das partes na condução do processo, e vem sendo rechaçada pelos Tribunais Superiores ao denominá-la de “nulidade de algibeira ou de bolso”.

Como a invalidade do edital de praceamento é sanção que somente pode ser aplicada se houver a conjugação do defeito do ato com a existência de prejuízo, situação não verificada nos autos, de rigor a manutenção da decisão agravada, à luz do §1o do artigo 282 do Código de Processo Civil.

(N.U 1019771-32.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022)

Do mesmo modo, não há falar em nulidade por cerceamento de defesa, quando, dentro do sistema da livre persuasão racional do magistrado e a suficiência das provas coligidas, é autorizado ao julgador a dispensa da produção de diligências que se mostrem desnecessárias no plano fático-jurídico.

Nessa intelecção assinalam julgados deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E POR JULGAMENTO ULTRA PETITA – AFASTADAS – DESMATAMENTO ILEGAL EM ÁREA DE FLORESTA AMAZÔNICA – COMPROVAÇÃO – AUTUAÇÃO E TERMO DE EMBARGO LAVRADOS PELO IBAMA – RELATÓRIO DA SEMA/MT – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – INDENIZAÇÃO PELOS DANOS INTERINOS AO MEIO AMBIENTE – DEVIDA – QUANTUM – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR – DEMONSTRAÇÃO – MULTA – MANUTENÇÃO – CARATER COERCITIVO – DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURAÇÃO – MONTANTE ARBITRADO – INCOMPATIBILIDADE COM A LESÃO E A CAPACIDADE ECONÔMICA DO REQUERIDO - READEQUAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tendo toda prova como objetivo a instrução da causa para permitir a formação do convencimento do juiz, a este cabe conduzir o processo de modo a evitar a produção de diligências desnecessárias ou inúteis à solução da lide, nos termos do art. 370 do Novo Código de Processo Civil.

2. Para que se tenha por caracterizado o propalado cerceamento de defesa, em decorrência da ausência de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimada a sua dispensa.

(...)

(N.U 0001244-94.2017.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PEDIDO DE NULIDADE DE EXONERAÇÃO C/C PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — SERVIDORA PÚBLICA — ACIDENTE DE TRABALHO — EXONERAÇÃO POR AUSÊNCIA INJUSTIFICADA — LAUDOS PERICIAS QUE ATESTAM A CAPACIDADE PARA RETORNO AO TRABALHO COM OBSERVAÇÕES — CIÊNCIA DA READAPTAÇÃO FUNCIONAL — COMPROVAÇÃO EMINENTEMENTE DOCUMENTAL — PROCESSO INSTRUÍDO COM PROVAS SUFICIENTES AO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO — CERCEAMENTO DE DEFESA — NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS — ARTIGO 1o, DO DECRETO No 20.910/1932 — OBSERVAÇÃO — TERMO INICIAL A PARTIR DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE — CIÊNCIA NOTÓRIA — SÚMULA No 278 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — APLICAÇÃO — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA MANTIDA. Por se tratar de matéria passível de comprovação documental e as provas colacionadas aos autos permitirem a análise integral dos fatos de modo seguro à formação do convencimento do magistrado, esse pode indeferir a produção de provas desnecessárias e proceder o julgamento antecipado da lide, sem que isso configure cerceamento de defesa.

(...)

(N.U 0011137-05.2010.8.11.0015, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021)

Por esses motivos,
rejeito
as preliminares sob os dois pontos arguidos.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO

Na sentença apelada, o juízo
a quo
reconheceu o pedido de prescrição formulado pelo ora apelado, em relação ao período de janeiro a novembro de 2003, haja vista que a ação foi intentada em dezembro de 2008.

Em suas razões recursais, o apelante alega que os requerimentos administrativos formulados suspenderam o prazo prescricional, eis que recebidos por autoridade competente e pendentes de apreciação até a presente data.

O primeiro requerimento foi protocolado em 01 de setembro de 2004, sendo que, em 16 de setembro de 2004, houve formalização de um novo.

Por fim, o apelante aduz que os vencimentos recebidos possuem caráter alimentar, nesse sentido, sustenta a imprescritibilidade dos valores.

No ato sentencial, o Juízo
a quo
destacou que:

“Por oportuno e atenta à alegação de que houve requerimento administrativo em 2004 (fls. 29/30), ressalto que não houve decisão administrativa com relação a tal pedido, o que impede o reconhecimento da interrupção da prescrição.

Ainda, com relação a tais documentos, friso que assinaturas apostas, além de diferentes, impedem a identificação do local e da pessoa recebedora.

(...)”

Extrai-se dos documentos arrolados pelo apelante que os requerimentos possuem assinaturas diversas, além de que não consta qual autoridade foi responsável pelo recebimento dos pedidos.

Ademais, não constam quaisquer informações acerca do local de protocolo dos pedidos.

Imperioso, portanto, reconhecer a ausência de prova de efetivo requerimento administrativo realizado pela parte apelante, de sorte que a prescrição quinquenal foi operada.

É sabido que em pretensões contra as pessoas jurídicas de direito público, aplica-se a prescrição constante no art. 1o do Decreto no 20.910/1932,
in verbis
:

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Em conjugação, a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça dispõe: “
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as
prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação
”
.

Portanto, verificando que a presente demanda foi ajuizada em 12 de dezembro de 2008, as diferenças remuneratórias referentes aos meses de janeiro a novembro de 2003 estão prescritas.

Em relação ao argumento de que os vencimentos possuem natureza alimentar e, portanto, são imprescritíveis, se trata de inovação recursal, porquanto não arguida junto ao juízo a quo, o que impede ser suscitada em sede recursal.

Nesta linha de intelecção:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA DO PROCON – ANULAÇÃO DA MULTA POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – MULTA COM CARÁTER CONFISCATÓRIO – INOVAÇÃO RECURSAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – MINORAÇÃO DA COMINAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO. 1 –
O ordenamento jurídico brasileiro obsta a realização de alegações em sede recursal, se estas não foram, primariamente, realizadas em primeiro grau, e colocadas à apreciação do Magistrado Singular.
2 – As multas fixadas pelo Procon levam em consideração os elementos dispostos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, logo, se o procedimento administrativo não é juntado, não é possível observar se a decisão se encontra fora dos parâmetros dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 1000845-62.2020.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022) (grifos nossos)

Com essas razões,
rejeito
a prejudicial.

DO MÉRITO

A controvérsia dos autos está fundada na percepção salarial do apelante, sob o argumento de que teria direito ao recebimento do teto salarial, o que não foi observado pelo Município, portanto, cabível as diferenças remuneratórias referentes aos meses de janeiro de 2003 a dezembro de 2004, com reflexos no décimo terceiro 2003/2004 e férias acrescidas de 1/3 em 2003/2004.

em referência ao disposto da Lei Municipal no 409/2002.

Eis o teor da Lei Municipal n. 409/2002 que é invocado o pleito do autor/apelante:

Art. 1o - Fica estabelecido com força no que preceitua o Artigo 19, item VI, da Lei Orgânica do Município de Castanheira, o teto salarial para os servidores concursados, nos seguintes cargos:

(...)

b) Odontólogo – R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais).

A Portaria no 503/94 nomeou em caráter efetivo, Reinaldo Valverde Souza, “
para exercer o Cargo de Odontólogo, com os vencimentos correspondentes ao Grupo Salarial 02, Classe A, referência 15, da Categoria funcional ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR, do plano/unificação de cargos e vencimentos desta Prefeitura, com uma carga horária de 04 horas diárias, a partir de 16 de dezembro de 1994”.

O município alega que o requerente trabalhava em regime de 20h semanais e, com isso, esclarece que o teto remuneratório constante na Lei Municipal retro aplicava-se somente para o servidor em regime de 40h semanais.

Em sentença o juízo assim fundamentou:

“Mister salientar que o valor requerido pelo demandante não se traduz no salário base apontado na legislação, mas corresponde ao máximo previsto para o cargo.

É certo que o município, dentro da discricionariedade do ato administrativo, analisando a conveniência e oportunidade, não está vinculado ao pagamento do máximo previsto, não podendo ir além do estipulado. Há, na abstração da lei, apenas a previsão de que a remuneração para o cargo alcance tal patamar.

Tal situação não gera, automaticamente, direito aos profissionais listados na referida lei municipal ao recebimento do máximo previsto, necessitando, para tal finalidade, do ato administrativo do executivo, respeito os requisitos e formas.

Prevendo indagações com relação aos outros profissionais que exercem ou exerceram a mesma função, mister assinalar que os documentos requeridos pelo autor e apresentados pelo réu, demonstraram que o edital para a contratação de odontólogos para trabalhar o mesmo número de horas que o demandante, é de abril de 2004 e que a contratação dos referidos dentistas se deu em 2007, época em que o polo ativo já recebia o teto previsto.

(...)

Primeiramente, insta salientar que não há viabilidade em utilizar o Edital de Concurso Público no 001/2004 como fundamento do pedido, tendo em vista que o instrumento foi responsável por prever contratação que somente foi efetivada no ano de 2007, sendo inaplicável no caso sob exame.

Aliás, aqui é importante um recorte no sentido de que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, conforme deliberado pela Corte de Vértice no tema 24, observada tão só a garantia da irredutibilidade salarial, que sequer pode ser suscitada, no caso concreto, diante da data do ingresso. (RE 563708, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-081 DIVULG 30-04-2013 PUBLIC 02-05-2013)

Compulsando os autos, verifica-se da documentação arrolada pelo apelado em sede de contestação, que à época da nomeação do apelante a Lei no 122/91 cuidava de determinar os cargos municipais e as respectivas remunerações.

De fato, a previsão de base salarial se diferenciava a partir da jornada de trabalho desempenhada pelo servidor (8h/dia e 4/h dia), conforme explicitado à fl. 64 do id. 114202465.

Posteriormente, com a promulgação da Lei no 409/2002, o Município estabelece teto salarial a ser aplicado à categoria. Ocorre que, conforme bem acentuado no ato sentencial, “teto salarial” refere-se à máxima remuneração prevista.

A partir de uma interpretação lógica entre as normas municipais supramencionadas, verifica-se que o teto salarial era devido aos servidores que cumpriam jornada de 8h/diária.

No caso do apelante, que exercia jornada de 4h/diária não há subsídio para o seu pleito.

“Teto salarial” se refere a instituto cuja natureza jurídica já foi objeto de manifestação do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

A regra do teto constitucional expressa duplo objetivo. De um lado, há nítido intuito ético, de modo a impedir a consolidação de “supersalários”, incompatíveis com o princípio republicano, indissociável do regime remuneratório dos cargos públicos, no que veda a apropriação ilimitada e individualizada de recursos escassos. De outro, é evidente a finalidade protetiva do Erário, visando estancar o derramamento indevido de verbas públicas. O teto constitucional, quando observado e aliado aos limites globais com despesas de pessoal – artigos 18 a 23 da Lei Complementar no 101/2000 –, assume a relevante função de obstar gastos inconciliáveis com a prudência no emprego dos recursos da coletividade. (
In
: Ministro Marco Aurélio Mello, na relatoria dos Recursos Extraordinários 602.043 e 612.975, 26/04/2017).

Logo, o “teto salarial” se refere a limite para a própria Administração Pública na efetivação do pagamento de verbas salariais. Difere-se, neste sentido, de “piso salarial”, que prevê o valor mínimo de remuneração que pode ser destinada a determinada categoria profissional.

Portanto, não tem o apelante direito ao recebimento das diferenças remuneratórias a partir do definido em lei municipal a título de teto salarial, de modo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, consoante posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, “
é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
simultaneamente
: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil
; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
”, elementos que não correspondem aos autos. (AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe de 19/10/2017)

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
e mantenho incólume a sentença prolatada.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022